Tribunal: TJMT
Processo: 1007204-95.2023.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007204-95.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SULPICIO MOREIRA PIMENTEL NETO - CPF: 408.666.104-72 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (AGRAVADO), JOAO FRANCISCO SOARES DE SOUSA - CPF: 208.599.881-04 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – DEPÓSITO JUDICIAL DE 30% DA PRESTAÇÃO DO FINANCIAMENTO – VALOR CONTROVERSO – DESCABIMENTO – PAGAMENTO MANTIDO NO TEMPO E MODO CONTRATADOS (ART. 330, § 3o, DO CPC) – ABSTENÇÃO DA ANOTAÇÃO DE NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – POSSIBILIDADE – DISCUSSÃO JUDICIAL DA DÍVIDA – DECISÃO REFORMADA NO PONTO –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Quando inexistente a recusa do credor, as parcelas deverão ser pagas no tempo e modo contratados, não cabendo falar em depósito judicial, de acordo com o § 3o do art. 330 do CPC.

Se há discussão judicial da dívida, ao menos por ora, impõe-se o deferimento da tutela de urgência para determinar a abstenção e/ou retirada do nome do autor dos órgãos de proteção ao crédito, ainda porque inexiste prejuízo manifesto à empresa credora e tal atitude não conduz necessariamente à procedência da demanda
(TJMT. RAI no 1007687-96.2021.8.11.0000, Terceira Câmara De Direito Privado).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por JOÃO FRANCISCO SOARES DE SOUSA, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da Vara especializada em direito Bancário de Várzea Grande que, nos autos da Ação Revisional de Contrato Bancário n.o 1039484-50.2022.8.11.0002, movida em face de BANCO VOTORANTIM S. A., indeferiu a tutela de urgência vindicada.

Em suas razões, o recorrente afirma que a jurisprudência admite a apresentação de caução idônea como forma de afastamento da mora, desse modo, em cumprimento ao requisito legal, manifestando sua boa-fé, demonstra total interesse na realização de depósito em conta judicial de montante equivalente a 30% (trinta por cento) da prestação mensal do financiamento.

Discorre sobre a abusividade das taxas e tarifas contratadas e a ocorrência de afastamento da mora.

Requer, assim, liminarmente, que seja concedida a possibilidade de de depósito do percentual de 30% (trinta por cento) da prestação mensal do financiamento, como forma de complementação da garantia, afastando a mora e determinando que o agravado se abstenha, até ulterior decisão, de protestar e/ou incluir o nome da parte agravante em quaisquer cadastros restritivos de crédito. No mérito, pede a confirmação da tutela antecipada e a reforma definitiva do
decisum
agravado.

Com o agravo junta os documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles o preparo recursal.

A antecipação da tutela recursal foi parcialmente deferida para determinar que a parte agravada se abstenha ou exclua o nome do agravante dos órgãos de proteção ao crédito em razão da dívida discutida nos autos, sob pena (Id. 164695705).

Sem contraminuta, conforme certidão de Id. 169409675.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Para o deferimento da tutela de urgência é indispensável a presença dos requisitos contidos no art. 300 do Código de Processo Civil (artigo 273 do antigo CPC), quais sejam: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Acerca deste assunto, oportuno destacar os ensinamentos de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“3. Requisitos para a concessão da tutela de urgência: periculum in mora. Duas situações, distintas e não cumulativas entre si, ensejam a tutela de urgência. A primeira hipótese autorizadora dessa antecipação é o periculum in mora, segundo expressa disposição do CPC 300. Esse perigo, como requisito para a concessão da tutela de urgência, é o mesmo elemento de risco que era exigido, no sistema do CPC/1973, para a concessão de qualquer medida cautelar ou em alguns casos de antecipação de tutela.

4. Requisitos para a concessão da tutela de urgência: fumus boni iuris. Também é preciso que a parte comprove a existência da plausibilidade do direito por ela afirmado (fumus boni iuris). Assim, a tutela de urgência visa assegurar a eficácia do processo de conhecimento ou do processo de execução (Nery. Recursos, n. 3.5.2.9, p. 452).”
(Comentários ao código de processo civil (livro eletrônico). São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015).

O parágrafo 3o do art. 330 do CPC dispõe que nos litígios que tenham por objeto a revisão de obrigações decorrentes de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o valor que entende correto deverá continuar a ser pago no tempo e modo contratados, ou seja, diretamente à instituição financeira.

Para ilustrar:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REVISIONAL - DEPÓSITO JUDICIAL - IMPOSSIBILIDADE – PAGAMENTO DIRETO AO CREDOR - PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 285-B DO CPC – RECURSO PROVIDO. Nas ações revisionais, o requerente deverá efetuar o pagamento das parcelas diretamente ao credor, não cabendo mais falar em depósito em juízo, de acordo com o parágrafo único do art. 285-B do CPC.”
(AI, 140469/2013, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA C MARA CÍVEL, Data do Julgamento 09/04/2014, Data da publicação no DJE 14/04/2014).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO – DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR INCONTROVERSO – EXCLUSÃO DE REGISTRO EM ÓRGÃO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO - IMPOSSIBILIDADE – RECURSO IMPROVIDO. Jurisprudência é pacífica no sentido de que o depósito no valor incontroverso não afasta a mora e quiçá garante a posse e veda a negativação”.
(AI, 37762/2014, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 23/09/2014, Data da publicação no DJE 29/09/2014).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - PRETENSÃO DE DEPÓSITO JUDICIAL DAS PARCELAS NO VALOR QUE ENTENDE DEVIDO, AFASTAR A MORA, PROIBIR A INCLUSÃO NO CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO E MANTER O DEVEDOR NA POSSE DOS BENS – IMPOSSIBILIDADE – APLICABILIDADE DO ENUNCIADO DE SÚMULA N. 380, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. De acordo com a orientação jurisprudencial deste e. Sodalício, a manutenção do bem na posse do devedor, inibição da negativação nos bancos de dados de proteção ao crédito, carece de se afastar a mora, o que não ocorreu no caso dos autos. Ante o enunciado de Súmula n. 380, do e. Superior Tribunal de Justiça, “a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor”.
(AI, 43387/2014, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, QUINTA C MARA CÍVEL, Data do Julgamento 27/08/2014, Data da publicação no DJE 01/09/2014).

Portanto, se não houve prova da recusa de recebimento por parte credora, o depósito judicial não encontraria guarida neste momento processual.

Além do mais, no caso, o recorrente pretende depositar o equivalente a 30% (trinta por cento) da prestação mensal, valor controverso, pois ainda não houve a apuração das irregularidades apontadas.

Por outro lado, embora o Superior Tribunal de Justiça tenha editado a Súmula no. 380, no sentido de que a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor, que poderá ser objeto de eventual cobrança no caso de reconhecida legalidade no julgamento de mérito da ação, a retirada e/ou a abstenção da inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção crédito, na esteira do que vem sendo decidido por esta c. Câmara, não representa manifesto prejuízo à credora,
in verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – DISCUSSÃO JUDICIAL DA DÍVIDA – ABSTENÇÃO DA ANOTAÇÃO DE NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – POSSIBILIDADE – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC DEMONSTRADOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. O artigo 300 do Código de Processo Civil prevê que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
. Se há discussão judicial da dívida, ao menos por ora, impõe-se o deferimento da tutela de urgência para determinar a abstenção e/ou retirada do nome do autor dos órgãos de proteção ao crédito, ainda porque inexiste prejuízo manifesto à empresa credora e tal atitude não conduz necessariamente à procedência da demanda
”
(NÚMERO ÚNICO: 1007687-96.2021.8.11.0000, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, REL. DES. DIRCEU DOS SANTOS, julgado em 08/09/2021)

De mais a mais, não vejo prejuízo manifesto à empresa credora na abstenção e/ou retirada do nome da parte dos cadastros restritivos de crédito, já que o ato, inegavelmente, não conduz ao sucesso da demanda.

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para determinar que a parte agravada se abstenha ou exclua o nome do agravante dos órgãos de proteção ao crédito em razão da dívida discutida nos autos, sob pena de aplicação de astreintes no valor de R$500,00 (quinhentos reais) diários até o limite de R$20.000,00 (vinte mil reais) para o caso de descumprimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2023